Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010461-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACIEL BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 090.418.174-09 (INTERESSADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACIEL BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 090.418.174-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), QUITERIA CAETANO DA SILVA - CPF: 071.366.774-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, FURTO E AMEAÇA - DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
- RISCO DE REITERAÇÃO
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOSCÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – TESE AFASTADA
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como,
impedir
a reiteração delitiva, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”
Enunciado Orientativo nº.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da presunção de inocência,

“(...)
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...)
.
”
(STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JACIEL BRANDÃO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde
26.03.2024,
pela prática
, em tese,
dos
delitos tipificados nos art. 129, §9°, art. 155 e art. 147, todos do Código Penal.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento de
haver
:

I) fundamentação inidônea; II) ausência dos
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP
; III) violação a presunção de inocência; IV) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu o deferimento da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pleiteou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
211728653
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
212433662
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
215047176
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Violência Doméstica. Ameaça, Furto e Lesão Corporal. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação ou a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta dos delitos. Periculosidade do agente. Possibilidade de reiteração criminosa. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
JACIEL BRAND
Ã
O DOS SANTOS
, por ordem do
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1004766-91.2024.8.11.0055
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando
sua decisão na
periculosidade do paciente
e para garantir
a integridade física e psicológica da ofendida. Vejamos excerto da decisão:

“
Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. I
sso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o (s) custodiado (s) foi preso pelo (s) crime (s) dos artigos 129, §9º, art. 155 e art. 147, todos do Código Penal, de modo que as penas, somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência nº 2024.91256, termo de exibição e apreensão nº 2024.16.144600, termo de reconhecimento de objeto nº 2024.16.144633, pedido de medidas protetivas de urgência e depoimento da vítima.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento da vítima QUITERIA CAETANO DA SILVA e
dos policiais
militares ALEXSANDRO MARQUES e GABRIEL MURILO
FERRAZZA ARAÚJO, todos no sentido de que o custodiado ameaçou e iniciou agressão física contra sua companheira, bem como subtraiu seus pertences pessoais.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum
libertatis
”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.
Materializa-se
com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal
.

(...)

A necessidade de garantir a ordem pública
demonstra-se pela gravidade concreta do delito, cometido no âmbito familiar doméstico contra mulher mediante violência.
Vislumbra-se que o custodiado perseguiu a vítima, invadiu o domicílio onde ela se encontrava e tentou enforcá-la com as mãos, tendo
soltado-a
, apenas e após os vizinhos terem informado que a Polícia estava a caminho do local.

Há que se considerar a evidente
escalada de ciclo de violência contra a ofendida, que vinha, constantemente, sofrendo agressões psicológicas (ameaças e perseguições), conforme relatado pela vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco à ID. 148710707
.

Outrossim, o
custodiado responde à outra ação penal, pela prática do crime de homicídio tentado (comunicado de mandado de prisão - nº 1016299-81.2023.8.11.0055, referente ao processo 0000737-22.2011.8.17.0340 – Vara Única da Comarca de Brejo da Madre de Deus – Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco)
, de modo que revela sua conduta voltada à prática de crimes violentos, justificando seu decreto preventivo.

Convém destacar, ainda,
que o referido mandado de prisão só foi cumprido porque a mesma vítima, sra.
Quiteria
, registrou outro Boletim de Ocorrência contra o custodiado no último ano (B.O. 2023.351522)
, relatando conduta semelhante à do presente caso, o que demonstra um padrão de comportamento agressivo em desfavor da ofendida.

Portanto, nessas circunstâncias, presente o “periculum
libertatis
”, de forma a justificar o decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher e estancar a reiteração delitiva.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JACIEL BRANDÃO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA. (...) (
Id. 210670658 - pág. 139/144)”

Neste contexto, vislumbro que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva não somente com base nos pressupostos e requisitos legais, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mas também com base no art. 313, incisos
I e
III, do Código de Processo Penal,
tendo em
vist
a
q
ue
a soma das penas máximas dos delitos imputados ultrapassa
04 (quatro) anos, bem como,
tendo em vista que

os delitos

fo
ram
praticado
s
no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher.

Desta forma, q
uanto
à
alega
ção d
e

falta de fundamentação, verific
o
que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema
, uma vez que foi proferida,

visando
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
, bem como, evitar a reiteração delitiva do paciente
,
em face da gravidade dos delitos perpetrados
em tese
e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais
, eis o entendimento jurisprudencial dest
e
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto
, entendo que a
prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Ademais, tenho que a medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda
se encontram
presentes, notadamente, para se garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e para evitar a reiteração delitiva.

A respeito da alegaç
ão de
violação do princípio de inocência,
a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça orienta no sentido de que justificada a decisão em fundamentos idôneos
, a prisão preventiva se mostra legítima e compatível com o princípio da presunção de inocência, como no caso dos autos
. Vejamos:

(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/
2023,
DJe
de 16/11/2023).

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023).

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
JACIEL BRANDÃO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024